Tribunal: TJMT
Processo: 1010300-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010300-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MAURO SERGIO BERNINI - CPF: 947.064.841-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

À míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MAURO SÉRGIO BERNINI contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nova Ubiratã que, nos autos das EMBARGOS À EXECUÇÃO no 1000809-96.2019.8.11.0107 indeferiu o efeito suspensivo aos embargos para obstar o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial no 1000277-25.8.11.0107, na qual tem como título exequendo a CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA NR. 40/02181-5, emitida em 18/10/2017, no valor total de R$ 349.081,39 (trezentos e quarenta e nove mil, oitenta e um reais e trinta e nove centavos).

Em breve síntese, o recorrente sustenta, em síntese, que diante da existência de garantia futura da execução, consubstanciada no bem móvel, objeto de penhora nos autos, a concessão do efeito suspensivo é matéria que se impõe, haja vista a conformidade com a disciplina do art. 919, §1°, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para ser deferido efeito suspensivo aos embargos à execução originários, suspendendo-se qualquer ato expropriatório, uma vez que garantida à Execução pelo próprio objeto de satisfação, em conformidade com o art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 92166992 .

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 94900971, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, no Id. 94900971.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso contra a decisão de primeiro grau que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução propostos pelo agravante, onde contesta o débito proveniente da ação de Execução de título extrajudicial sob o n° 1000277-25.2019.8.11.0107, que tem como título exequendo a CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA NR. 40/02181-5, emitida em 18/10/2017, no valor total de R$ 349.081,39 (trezentos e quarenta e nove mil, oitenta e um reais e trinta e nove centavos).

Menciona que, na data de 04/12/2019 houve a penhora de um bem móvel - 01 (um) trator de Esteira Terraplanagem, KOMATSO, ano 2004, chassi n° D61E-12-B1727, em funcionamento e bom estado de conservação e, apesar de garantido o juízo, os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, o que lhe vem causando um prejuízo incalculável.

Sob tal fundamento, pleiteia a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

Em regra, os embargos à execução devem ser recebidos desprovidos de efeito suspensivo, nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil que diz: “
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.

Todavia, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal,
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
observados os requisitos para a concessão da tutela provisória

e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”. (grifo nosso)

No caso dos autos, o único fundamento recursal para concessão do almejado efeito suspensivo repousa no fato de que a dívida está devidamente garantida, em razão da penhora, salientando o agravante que
“não há razão alguma para continuar com atos expropriatórios”
.

Todavia, a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional e que exige o
preenchimento conjunto
dos requisitos previstos na legislação, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução.

Em análise detida dos autos, como bem exarou o Juízo
a quo
, não verifico a presença dos referidos requisitos, o que desautoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução,
in verbis:

“Em que pese a penhora realizada no feito executivo em apenso (1000277-25.2019.8.11.0107), tenho que os requisitos para a concessão da tutela provisória não estão preenchidos (art. 919, § 1o, CPC). Isto porque, as alegações do embargante limitam-se a aspectos contratuais que, em sua grande maioria, já se encontram afastadas por súmulas do STJ. Ademais, o embargante não efetuou depósito da parcela que entende como incontroversa e tampouco apontou o valor que entende devido.”
(Id. 90614475).

Com efeito, convém não se olvidar que a execução se promove no interesse do credor, razão pela qual somente deve haver a sua suspensão se houver efetiva demonstração de todas as condições indicadas no §1o, do art. 919 do Código de Processo Civil (existência concomitante da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, por fim, da garantia do juízo).

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.”
(N.U 1018248-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021